Tribunal: TJES
Processo: 5005239-61.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5005239-61.2024.8.08.0000

REQUERENTE: ALEX OLIVEIRA LESSA

Advogados do(a) REQUERENTE: GABRIELA LOSS BAHIENSE MOREIRA - ES34608-A, THAYNA DA SILVA VILAS BOAS - ES36200

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.

PRELIMINAR
: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
REJEIÇÃO.

MÉRITO
:
CONTR
ARIEDADE
AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL.
DOSIMETRIA.
MODULAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO “TRÁFICO PRIVILEGIADO”
.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.
REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO
.

ELEMENTOS CONCRETOS.
REVISÃO
CRIMINAL
IMPROCEDENTE
.

1. PRELIMINAR: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
Tendo em vista que a questão ora debatida não foi objeto de questionamento em apelação criminal, rejeita-se a preliminar.

2. MÉRITO.
De fato, não houve fundamentação para a modulação da fração redutora do “tráfico privilegiado” em 1/6 (um sexto). Apesar da fundamentação insuficiente, entende-se, em técnica de reforço de fundamentação, admitida pela jurisprudência,que existem elementos concretos que impõem a preservação da fração aplicada, tendo em vista que também houve apreensão de 25 (vinte e cinco) munições de diferentes calibres, além de 01 (um) rádio-comunicador. Além disso, deve-se destacar que o acusado estava acompanhado de outros dois suspeitos, tendo havido fuga e troca de disparos contra os policiais, sendo que um dos agentes públicos foi atingido.

3. A conjugação desses elementos revela que o Requerente se encontrava em processo avançado de dedicar-se às atividades criminosas e de integrar organização ilícita, com inserção mais profunda no submundo do crime, o que justifica a fração empregada na r. Sentença.

4
.
Revisão criminal
julgada
im
procedente
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005239-61.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALEX OLIVEIRA LESSA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.

PRELIMINAR
: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
REJEIÇÃO.

MÉRITO
:
CONTR
ARIEDADE
AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL.
DOSIMETRIA.
MODULAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO “TRÁFICO PRIVILEGIADO”
.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.
REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO
.

ELEMENTOS CONCRETOS.
REVISÃO
CRIMINAL
IMPROCEDENTE
.

1. PRELIMINAR: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
Tendo em vista que a questão ora debatida não foi objeto de questionamento em apelação criminal, rejeita-se a preliminar.

2. MÉRITO.
De fato, não houve fundamentação para a modulação da fração redutora do “tráfico privilegiado” em 1/6 (um sexto). Apesar da fundamentação insuficiente, entende-se, em técnica de reforço de fundamentação, admitida pela jurisprudência,que existem elementos concretos que impõem a preservação da fração aplicada, tendo em vista que também houve apreensão de 25 (vinte e cinco) munições de diferentes calibres, além de 01 (um) rádio-comunicador. Além disso, deve-se destacar que o acusado estava acompanhado de outros dois suspeitos, tendo havido fuga e troca de disparos contra os policiais, sendo que um dos agentes públicos foi atingido.

3. A conjugação desses elementos revela que o Requerente se encontrava em processo avançado de dedicar-se às atividades criminosas e de integrar organização ilícita, com inserção mais profunda no submundo do crime, o que justifica a fração empregada na r. Sentença.

4
.
Revisão criminal
julgada
im
procedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5005239-61.2024.8.08.0000

REQUERENTE: ALEX OLIVEIRA LESSA

Advogados do(a) REQUERENTE: GABRIELA LOSS BAHIENSE MOREIRA - ES34608-A, THAYNA DA SILVA VILAS BOAS - ES36200

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA
D.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

Inicialmente, o Ministério Público postula o não conhecimento do pedido revisional, sob o argumento de que a matéria em questão configura mera reiteração de argumentos exaustivamente apreciados e superados nos autos originários por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo ora requerente.

Com a devida vênia, entendo por rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pela d. Procuradoria de Justiça, pois verifico,
à luz da teoria da asserção
, que a Inicial da Revisão preenche os requisitos de cabimento necessários, tendo o Requerente alegado uma das hipóteses de cabimento do art. 621, do Código de Processo Penal, qual seja, a suposta ocorrência de
decisão contrária ao texto expresso da lei penal
(inciso I),
valendo ressaltar que a questão ora debatida não foi objeto de questionamento em apelação criminal.

Dessa forma, eventual improcedência das alegações é matéria que se confunde com o mérito, razão pela qual
REJEITO a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de
ALEX OLIVEIRA LESSA,

com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão (Id. 8128898) proferido pela eg. 2ª Câmara Criminal, sob a relatoria do e. Des. Adalto Dias Tristão, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0035277-84.2015.8.08.0024, transitado em julgado em 11/5/2017, por meio do qual fora preservada a condenação pela prática dos crimes previstos no
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06,
e no
art. 16, da Lei nº 10.826/03
, à pena total de
07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa
, no regime inicial
semiaberto
.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir condenação penal transitada em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica dos efeitos da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

No caso, questiona-se exclusivamente a
dosimetria
, e, neste ponto, ressalta-se que, de acordo com a jurisprudência deste eg. TJES,
“
A ação de revisão criminal é cabível para fins de correção de erros na dosimetria,
quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação
”
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100220001356, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2023).

Diante disso, constata-se que, de fato, não houve fundamentação para a modulação da fração redutora do “tráfico privilegiado” em 1/6 (um sexto). Apesar da fundamentação insuficiente, entendo, em técnica de
reforço de fundamentação
, admitida pela jurisprudência (STJ, AgRg no HC n. 737.933/SP, julgado em 17/5/2022), que existem elementos concretos que impõem a preservação da fração aplicada, tendo em vista que também houve apreensão de 25 (vinte e cinco) munições de diferentes calibres, além de 01 (um) rádio-comunicador.

Além disso, deve-se destacar que o acusado estava acompanhado de outros dois suspeitos, tendo havido fuga e troca de disparos contra os policiais, sendo que um dos agentes públicos foi atingido.

A conjugação desses elementos revela que o Requerente se encontrava em processo avançado de dedicar-se às atividades criminosas e de integrar organização ilícita, com inserção mais profunda no submundo do crime, o que justifica a fração empregada na r. Sentença.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do Pedido Revisional,
JULG
ANDO-O

IM
P
ROCEDENTE
.

C
ondeno
o Requerente ao pagamento das custas processuais, ficando a exigibilidade condicionalmente suspensa, pelo período de 05 (cinco) anos, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita (art. 98, §3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para julgar improcedente a revisão criminal.